Tribunal: TJBA
Processo: 0804958-13.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804958-13.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEIRA RIO EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

APELADO: JOSE ADSON SANTOS RUBEM

Advogado(s)
:
JOSE MURILO SANTOS RUBEM, PAULO CEZAR MEDRADO FERREIRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ENTENDIMENTO PELA CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – MANUTENÇÃO – ENTREGA PELO MENOS 12 (DOZE) MESES APÓS FINDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA – NÃO FINALIZAÇÃO DA “ALÇA DE ACESSO” AO EMPREENDIMENTO E CULPA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE E DO PODER PÚBLICO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA QUE SE ADMITE PARA CORREÇÃO DESSES ENTRAVES – RETENÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – FIXAÇÃO EM R$ 15.000,00 – MANUTENÇÃO EM FACE DO CARÁTER PEDAGÓGICO – APLICAÇÃO DA SELIC COMO TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESPEITO À PREVISÃO CONTRATUAL – APELO PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A MULTA IMPOSTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) FRENTE A PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO

1. Conta a ação que a autoria adquiriu lote no empreendimento lançado e administrado pelas acionadas firmando contrato em 10/12/2011 com previsão de entrega para 10/12/2013 e prazo de tolerância de 6 (seis) meses, sendo entregue apenas em junho/2015, desobedecendo, inclusive, o prazo de tolerância.

2. Não há contraversão quanto a existência de atraso, mas a construtora defende que apenas a “alça de acesso” ao empreendimento demorou para ser entregue o que reputa de responsabilidade dos órgãos públicos já que precisava de ações da concessionária da rodovia próxima e da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres.

3. A cláusula de tolerância, cuja validade não restou discutida nos autos serve, justamente, para que a construtora possa se livrar de possíveis entraves burocráticos, inclusive quanto a possível demora do Poder Público ou cessionário.

4. Surpreende é a informação da acionada que foi entregue
“
o projeto à VIA BAHIA, empresa concessionária de rodovias, ainda em abril/2012
”,
não sendo adotad
o
medidas para encaminhamento e andamento do pleito e não tenha a parte apelante adotado medidas – inclusive judiciais – para solução da querela.

5.
Danos morais
in re ipsa
identificados no caso concreto e cujo importe fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mantém em vista do caráter pedagógico de tal espécie de indenização.

6. Não há como negar que tal atraso gera nos compradores
insegurança e
atribulações superiores ao simples aborrecimento, diante da insegurança que cria nos mesmos, inclusive levando à necessidade de judicialização dos fatos.

7.
Q
uanto aos juros legais, devo iniciar salientando que a sua incidência deve ser a partir da citação conforme determinado pela sentença,
já que o TEMA 1.002 do STJ estabeleceu a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado para a hipótese de rescisão por culpa do consumidor, do que não se cuida no caso em tela.

8. Q
uanto aos juros incidentes, a
devolução dos valores devidos no caso em tela decorre de ato ilícito, se torn
ando
incontroverso que a rescisão ocorreu
por culpa exclusiva da construtora
devendo incidir o percentual de 1% (um por cento) ao mês conforme previsto na
“
CLÁUSULA NONA
”
do contrato
.

9.
Por fim, q
uando existe multa
e
m favor
do adquirente / consumidor
, o magistrado não pode se imiscuir na vontade das partes para alterar os parâmetros das penalidades a despeito de alegar estar promovendo a equidade entre as partes,
mesmo diante da desproporção da multa.

10.
N
o caso concreto a
“
CLÁUSULA DEZENOVE – MULTA CONVENCIONAL
”
prevê para ambas as partes que
“
Se outra penalidade mais específica não for prevista nesta Promessa, a infração de qualquer cláusula desta Promessa sujeitará o infrator à multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do preço de aquisição do Lote, sem prejuízo de a parte inocente exigir, independente e simultaneamente, o cumprimento da obrigação específica ou, ainda, optar pela rescisão da Promessa na forma acima disposta.
”.

1
1. Apelo provido em parte
tão somente para
reduzir a multa imposta para o percentual de
10% (dez por cento) do valor atualizado do preço de aquisição do
l
ote,
frente ao TEMA 971 do STJ, na forma prevista na
“
CLÁUSULA DEZENOVE – MULTA CONVENCIONAL
”
do contrato
.

1
2.
Frente ao resultado do recurso,
mantenho
os honorários advocatícios
na forma fixada na sentença guerreada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0804958-13.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BEIRA RIO EMPREENDIMENTO LTDA e outros
e como apelada
JOSE ADSON SANTOS RUBEM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .